Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
2. A especial relevância atribuída aos relatos das vítimas de delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher tem como fundamento a clandestinidade dos fatos praticados, sendo que quase sempre ocorrem no interior da residência e longe da presença de testemunhas. Entretanto, não é o caso de se atribuir tal relevância probatória aos dizeres da vítima quando o fato tiver sido praticado em local público, na presença de possíveis testemunhas oculares, especialmente quando possível aos órgãos incumbidos da persecução penal (Polícia Civil e Ministério Público) a produção probatória.
3. No caso dos autos, há contradição nos depoimentos da vítima prestados em juízo e fora dele quanto à presença de uma testemunha ocular, o que põe em dúvida a veracidade de seus relatos. A testemunha arrolada informou não ter presenciado os fatos, embora inicialmente a vítima tenha dito que a testemunha a acompanhava no dia e hora dos fatos. O fato supostamente foi praticado em local público (Bar), razão pela qual era possível aos órgãos incumbidos da persecução penal a produção de outras provas, o que não ocorreu. Havendo inconsistências sobre fato relevante no depoimento da vítima e não havendo outra prova útil ao deslinde do feito, em obediência ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Absolvido o réu.